Tribunal: STJ
Processo: 0179315-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004719 - SP (2025/0179315-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LUCAS GONCALVES GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: RAFAEL NONAKA DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado em favor de acusado preso
habeas corpus
em flagrante, com posterior conversão da prisão em preventiva pela
suposta prática do crime previsto no artigo 33,
, da Lei n.
caput
11.343/2006.
2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, considerando a
quantidade expressiva de drogas apreendidas 503,28 (quinhentos e
três gramas e vinte e oito centigramas) de maconha e 50 (cinquenta)
centigramas de cocaína e os petrechos relacionados à mercancia
ilícita encontrados em poder do paciente (valores em espécie, uma
balança de precisão e uma tesoura).
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em verificar a idoneidade da fundamentação
da prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem
pública.
4. Analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos
que evidenciam a gravidade das condutas imputadas, notadamente
a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas.
6. A fundamentação do decreto prisional aponta risco à ordem
pública, diante da periculosidade social evidenciada pelas
circunstâncias do caso e da atuação no comércio ilícito de drogas.
7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-
se inviável, haja vista a insuficiência dessas providências frente à
periculosidade do agravante e ao risco concreto à ordem pública.
Documento eletrônico VDA50203453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 418e42d4-ab18-409b-b0e3-bc9fa8653b01

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A prisão preventiva é idônea quando a
Tese de julgamento:
gravidade concreta do delito compromete a eficácia de medidas
cautelares alternativas. 2. A substituição da prisão por medidas
cautelares diversas é inviável quando estas são insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
CPP, art. 312; CPP, art. 319.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 893.940/MT, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 841.833/SP, Rel. Min. Joel Ilan
13/05/2024
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
13/05/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
28/08/2025
03/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50203453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 418e42d4-ab18-409b-b0e3-bc9fa8653b01

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004719 - SP (2025/0179315-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LUCAS GONCALVES GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: RAFAEL NONAKA DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado em favor de acusado preso
habeas corpus
em flagrante, com posterior conversão da prisão em preventiva pela
suposta prática do crime previsto no artigo 33,
, da Lei n.
caput
11.343/2006.
2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, considerando a
quantidade expressiva de drogas apreendidas 503,28 (quinhentos e
três gramas e vinte e oito centigramas) de maconha e 50 (cinquenta)
centigramas de cocaína e os petrechos relacionados à mercancia
ilícita encontrados em poder do paciente (valores em espécie, uma
balança de precisão e uma tesoura).
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em verificar a idoneidade da fundamentação
da prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem
pública.
4. Analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Documento eletrônico VDA49720306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:23
Código de Controle do Documento: 0397b0b3-64b9-4b48-9c71-0c8159b4abf5

III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos
que evidenciam a gravidade das condutas imputadas, notadamente
a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas.
6. A fundamentação do decreto prisional aponta risco à ordem
pública, diante da periculosidade social evidenciada pelas
circunstâncias do caso e da atuação no comércio ilícito de drogas.
7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-
se inviável, haja vista a insuficiência dessas providências frente à
periculosidade do agravante e ao risco concreto à ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A prisão preventiva é idônea quando a
Tese de julgamento:
gravidade concreta do delito compromete a eficácia de medidas
cautelares alternativas. 2. A substituição da prisão por medidas
cautelares diversas é inviável quando estas são insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
CPP, art. 312; CPP, art. 319.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 893.940/MT, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 841.833/SP, Rel. Min. Joel Ilan
13/05/2024
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
13/05/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Lucas Gonçalves Gomes
contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em
habeas corpus
seu favor.
Depreende-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante e teve
a sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto
no artigo 33,
da Lei n. 11.343/2006.
caput,
O Tribunal de origem concluiu que a decisão do Juízo de primeiro
grau encontra-se devidamente motivada na garantia da ordem pública,
considerando as circunstâncias do crime e a gravidade concreta da conduta,
notadamente diante da quantidade expressiva de drogas apreendidas (503,28
(quinhentos e três gramas e vinte e oito centigramas) de maconha e 50
(cinquenta) centigramas de cocaína) e dos petrechos relacionados à mercancia
ilícita encontrados em poder do paciente (valores em espécie, uma balança de
precisão e uma tesoura), e manteve a segregação cautelar.
Documento eletrônico VDA49720306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:23
Código de Controle do Documento: 0397b0b3-64b9-4b48-9c71-0c8159b4abf5

Impetrado
substitutivo de recurso ordinário perante
habeas corpus
este Superior Tribunal de Justiça, a ordem não foi conhecida, sob o
fundamento da inexistência de constrangimento ilegal manifesto que autorize a
concessão da medida ex officio.
No presente agravo regimental, a Defesa sustenta flagrante
constrangimento ilegal, argumentando que o caso enquadra-se na exceção
jurisprudencial para situações de ilegalidade manifesta.
Alega que a prisão do paciente baseia-se em presunções e na
gravidade abstrata do delito, violando o artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Impugna a suposta "gravidade concreta", a qualificação do agravante
como "distribuidor" e a insuficiência das medidas cautelares alternativas,
destacando suas condições pessoais favoráveis.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
do recurso ao Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento.
Neste agravo regimental a Defesa pretende a reforma do aresto
recorrido e a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo a
medida extrema por outras medidas cautelares menos gravosas.
Acerca da temática recursal, o Tribunal de origem assim dispôs (e-
STJ fls. 146/149; grifamos):

[...]
Extrai-se dos autos que a decisão que decretou a prisão cautelar
do paciente encontra-se devidamente motivada para a garantia
da ordem pública, considerando as circunstâncias do crime e a
gravidade concreta da conduta perpetrada.
Neste sentido, é importante ressaltar a quantidade expressiva
de drogas apreendidas (503,28 gramas de maconha e 50
centigramas de cocaína fls. 57 e 61), bem como os valores em
espécie, uma balança de precisão e uma tesoura apreendidos.
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto são
insuficientes à manutenção da ordem pública.
Deste modo, não há ilegalidade ou abuso na decisão objurgada, a
qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada
na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos
fundamentos da prisão preventiva, sendo assim medida adequada e
necessária às exigências do caso, nos termos do artigo 282 do Código
de Processo Penal.

Neste aspecto, da análise dos excertos colacionados, conforme já
destacado na decisão agravada, verifico que a segregação cautelar do paciente
Documento eletrônico VDA49720306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:23
Código de Controle do Documento: 0397b0b3-64b9-4b48-9c71-0c8159b4abf5

encontra-se devidamente fundamentada na sua periculosidade social e
na necessidade de garantia da ordem pública, ante a significativa quantidade e
variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (503,28 (quinhentos e
três gramas e vinte e oito centigramas) de maconha e 50 (cinquenta)
centigramas de cocaína), bem como pelos petrechos relacionados à traficância
encontrados em seu poder (valores em espécie, uma balança de precisão e uma
tesoura), não há falar em meras presunções ou gravidade abstrata, conforme
alegado pela Defesa.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INOCÊNCIA. INOVAÇÃO DE
MATÉRIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
1. A despeito de ausência de manifestação do Tribunal a quo acerca
do tema, é entendimento pacífico nesta Corte que a pretensão de
desclassificação/absolvição em habeas corpus exige, em regra, o
revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos,
providência incabível, em princípio, na via mandamental, de cognição
sumária.
2. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a
prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti),
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
nos termos do art. 312 do CPP.
3. No caso, o paciente e outros indiciados foram autuados por
infração aos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Na
oportunidade da prisão em flagrante, foram apreendidos 39
papelotes de LSD, 4 porções de maconha (430 gramas), 10
porções de maconha (32 gramas), 1 porção de cloridrato de
cocaína (6 gramas) e 1 pote contendo maconha. E, ainda,
balança de precisão, rolos de plásticos filme e 37 pinos de
plástico vazios, comumente utilizados para o preparo da
Consta dos autos, ainda, que o acusado possui outra
cocaína.
passagem criminal pela prática de tráfico de drogas.
4. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da
conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos
elementos próprios do tipo em apreço, sendo necessária a
segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão,
desprovido. (AgRg no HC n. 893.940/MT, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/05/2024
.)
16/05/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. INVIÁVEL NO CASO DOS AUTOS. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO
FÁTICO PARA REVER O ENTENDIMENTO DA ORIGEM. PRISÃO
PREVENTIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal ou
sua extinção sem julgamento de mérito, tais medidas somente se
Documento eletrônico VDA49720306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:23
Código de Controle do Documento: 0397b0b3-64b9-4b48-9c71-0c8159b4abf5

verificam possíveis quando ficar demonstrado, de plano e sem
necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de
autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou
a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.
É certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da
persecução penal nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não
atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o
que, de todo modo, não impede a propositura de nova ação desde que
suprida a irregularidade.
2. O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que "a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais
militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido pela
prática de tráfico de drogas, visualizaram a ora agravante e o corréu
parados por tempo considerável, além de este estar com um volume
na região da cintura. Tais circunstâncias motivaram a abordagem
policial, a qual culminou na apreensão de quantidade de maconha
com a acusada e mais entorpecentes nas proximidades.
Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para a
abordagem demandaria o aprofundado reexame do conjunto
probatório, providência vedada em sede de habeas corpus,
procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.
3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em
elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da
conduta e a periculosidade da agravante, evidenciadas pela
quantidade, variedade e natureza deletéria das drogas
localizadas - 302g de maconha e 25 pinos de cocaína -
circunstâncias que, somadas à apreensão de dinheiro e
balança de precisão, demonstram risco ao meio social.
Ademais, é certo o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a
agravante
é
multirreincidente
específica,
sendo,
portanto,
recomendada a manutenção da segregação antecipada.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não
havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em
aplicação de medida cautelar alternativa. Precedentes.
4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para manutenção da ordem pública. Precedentes.
5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 841.833/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/05/2024
, grifamos)
15/05/2024
Outrossim, as teses defensivas de que (i) a quantidade e variedade
das drogas apreendidas não transformariam o agravante, automaticamente,
em um traficante de alta periculosidade, (ii) não haveria evidências de que
atuaria como distribuidor ou pertenceria a uma estrutura organizada para a
Documento eletrônico VDA49720306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:23
Código de Controle do Documento: 0397b0b3-64b9-4b48-9c71-0c8159b4abf5

prática do comércio ilícito e (iii) os petrechos apreendidos em seu poder são
utilizados não apenas por traficantes, mas também por usuários, demandam
profundo revolvimento fático e probatório, procedimento incompatível com a
via estreita do
.
habeas corpus
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em
flagrante, em
, com posterior conversão da prisão em
25/2/2025
preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006. A defesa reitera a negativa de
autoria e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pleiteando a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da
fundamentação da prisão preventiva decretada com base na garantia
da ordem pública; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art.
319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável analisar as alegações de negativa de autoria e
fragilidade probatória por meio de habeas corpus, pois
demanda revolvimento fático-probatório incompatível com o
rito da impetração.
4. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que
evidenciam a gravidade das condutas imputadas, notadamente a
apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, a confissão
de um dos corréus e a suposta participação em organização criminosa
voltada ao tráfico de entorpecentes.
5. A fundamentação do decreto prisional aponta risco à ordem
pública,
diante
da
periculosidade
social
evidenciada
pelas
circunstâncias do caso e da atuação reiterada no comércio ilícito de
drogas, o que justifica a manutenção da custódia.
6. Conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF, é idônea a
prisão preventiva quando baseada na necessidade de interromper ou
reduzir a atuação de organização criminosa e quando a gravidade
concreta do delito compromete a eficácia de medidas cautelares
alternativas.
7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se
inviável, ante a insuficiência dessas providências frente à
periculosidade do agravante e ao risco concreto de reiteração delitiva.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 991.298
/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
21/05/2025
, grifamos)
26/05/2025
Assim, seguindo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
uma vez justificada a necessidade da prisão preventiva, pela gravidade
Documento eletrônico VDA49720306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:23
Código de Controle do Documento: 0397b0b3-64b9-4b48-9c71-0c8159b4abf5

concreta da conduta, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, mostrando-se desnecessário o exame pormenorizado e
individualizado de cada uma das alternativas previstas no artigo 319 do CPP.
Do mesmo modo, a suposta existência de condições pessoais
favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada,
caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como
ocorre no caso.
A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator
13/05/2024
15/05/2024
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
13/11/2023
DJe de
.
17/11/2023
Nesse sentido, não há ilegalidade manifesta na decisão recorrida, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49720306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:23
Código de Controle do Documento: 0397b0b3-64b9-4b48-9c71-0c8159b4abf5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.004.719 / SP
Número Registro: 2025/0179315-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001395220258260081 20421907020258260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL NONAKA DOUTO
IMPETRANTE : RAFAEL NONAKA DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS GONCALVES GOMES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS GONCALVES GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE : RAFAEL NONAKA DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
Documento eletrônico VDA50168949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: 7c3bcf2c-a7a9-435f-9a6c-55fc14ae27c6

RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: 7c3bcf2c-a7a9-435f-9a6c-55fc14ae27c6